Tribunal: CARF
Processo: 13804.003523/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003523/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.475 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DILIGÊNCIA
Comprovado e Reconhecido pela fiscalização o direito ao crédito apurado pelo
contribuinte, deve-se aplicar o resultado da diligência para fins de conferir o
direito ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao ressarcimento do crédito apurado
pela recorrente, nos limites e termos constantes do Despacho de Diligência de fls.1.618 a 1.632.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 110 a 136) apresentado em 18 de agosto de
2008 contra o Acórdão no 1617.702, de 04 de julho de 2008, da 9a Turma da DRJ São Paulo I /SP
(fls. 92 a 102), cientificado em 18 de julho de 2008, que, relativamente a pedido de
ressarcimento de Cofins dos períodos de abril a junho de 2005, indeferiu a solicitação da
Interessada, nos termos de sua ementa, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003523/2005-17
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003523/2005-17

NULIDADE.
Satisfeitos os requisitos do Decreto no 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em anulação ou
invalidação do Despacho Decisório.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
A liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no
2006.61.00.0252340 determinou que o que o Delegado da DERAT/SPO apreciasse os
pedidos de ressarcimento no prazo de 30 dias, conforme requerido pelo impetrante.
Autoridade a quo seguiu adeterminação judicial, que não comporta interpretação
diversa.
RESSARCIMENTO.
COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação pelo contribuinte do crédito pleiteado enseja o
indeferimento do pedido de ressarcimento. Nos termos do art. 36 da lei no 9.784/99,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Solicitação Indeferida
No recurso, a Interessada repetiu as alegações da manifestação, fazendo histórico
do processo e manifestando sua indignação com o procedimento adotado, que, segundo relatou,
feriria os princípios da verdade material, da finalidade, da eficiência. Por fim, alegou que juntaria
aos autos, no prazo de quinze dias, toda a documentação comprobatória, o que não faria naquele
momento à vista “do grande volume de documentos”. Mencionou o acórdão do 2o Conselho de
Contribuintes no RV no 132.865. Posteriormente, a Interessada apresentou a documentação (fls.
153 a 697).
Nos termos da Resolução no 3302-00.103, de 02.02.2011, o processo foi
convertido em diligência para que fosse apurado o direito ao ressarcimento apurado pela
Recorrente. Às fls.1.618-1.632 consta o despacho de diligência reconhecendo parcialmente o
direito da Recorrente e, à fl.1.638 a Recorrente apresentou sua manifestação concordando
integralmente com o resultado da diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito de
ressarcimento de crédito de Cofins dos períodos de abril a junho de 2005 apurado pela
Recorrente.
Não obstante a decisão de primeira instância tenha mantido o indeferimento
assinalado pela unidade de origem, em razão da ausência de comprovação do direito pleiteado
pela Recorrente, este Conselho determinou a conversação do julgamento em diligência para que
fosse apurado o direito ao ressarcimento objeto dos autos, resultando, nos termos do Despacho
de Diligência, o reconhecendo por parte da fiscalização de R$ 4.515.773,97 a título de crédito
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003523/2005-17

apurado pelo contribuinte e, na manutenção da glosa de créditos no montante de R$
17.913.988,58.
Instada a se manifestar, a Recorrente concordou integralmente com os termos do
Despacho Decisório, conforme se verifica na petição de fls. 1.638.
Neste eito, diante do reconhecimento parcial da fiscalização e da concordância da
Recorrente com resultado do quanto restou apurado na diligência, entendo que deve ser
reconhecido o direito do contribuinte nos limites daquilo que foi confirmado pela unidade de
origem.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito ao ressarcimento do crédito apurado pela Recorrente, nos limites e termos constantes do
Despacho de Diligência de fls. 1.618-1.632.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1848
DF CARF MF
Original